Tribunal: TJSP
Processo: 2371660-73.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Cível / Direitos da Personalidade
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
HABEAS CORPUS CÍVEL – Preventivo – Alegada ameaça da liberdade de locomoção por particular – Não verificada qualquer das hipóteses do remédio constitucional – Ausência de ameaça efetiva e contemporânea – Pedido lastreado em conversas esparsadas por aplicativo de mensagens, sem identificação dos envolvidos, data e outros elementos sobre a suposta ameaça – Ademais, a eventual intenção de

Ementa:
HABEAS CORPUS CÍVEL – Preventivo – Alegada ameaça da liberdade de locomoção por particular – Não verificada qualquer das hipóteses do remédio constitucional – Ausência de ameaça efetiva e contemporânea – Pedido lastreado em conversas esparsadas por aplicativo de mensagens, sem identificação dos envolvidos, data e outros elementos sobre a suposta ameaça – Ademais, a eventual intenção de terceiros para internação involuntária do paciente depende de ação própria, com deliberação judicial e acompanhamento pelo Ministério Público – EXTINÇÃO SEM O JULGAMENTO DO MÉRITO.